Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO. RECURSAL. PLANO. SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO. ALEGAÇÃO. FRAUDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que reconheceu a ilicitude da resilição unilateral do contrato e determinou o seu restabelecimento, além de condenar a operadora e a administradora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a licitude da resilição unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde por alegação de fraude na contratação, em razão de omissão de doença preexistente; ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida.
4. A Resolução Normativa no 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe sobre as doenças ou lesões preexistentes e prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da declaração de saúde, desde que o processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29 seja realizado.
5. A resilição contratual, sob a alegação de fraude no momento da contratação, só pode ser exercida após a prévia instauração de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
6. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde é apto a configurar a ofensa aos direitos da personalidade da beneficiária com a indicação de procedimento cirúrgico bariátrico de urgência, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da autora provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. 2. A Resolução Normativa no 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe sobre as doenças ou lesões preexistentes e prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da declaração de saúde, desde que o processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29 seja realizado. 3. A resilição contratual, sob a alegação de fraude no momento da contratação, só pode ser exercida após a prévia instauração de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde é apto a configurar a ofensa aos direitos da personalidade da beneficiária com a indicação de procedimento cirúrgico bariátrico de urgência, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 6. Reparação por danos morais fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.553.007, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.782.946, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.2.2022.